Tribunal: TRF3
Processo: 5000820-13.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
478/533)

5000820-13.2025.4.03.6183

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000820-13.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CARLOS ALBERTO APPOLINARIO SERRANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARICE CARNEIRO LEAL - SP468274-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário (auxílio acidente), sob o fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente. A parte autora alegou sequelas oriundas de fratura em membro inferior sofrida em 2010.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial; e (ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade ou auxílio acidente, especialmente a existência de redução permanente da capacidade laborativa.III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa. Laudo pericial elaborado por profissional habilitado, com utilização de critérios técnicos adequados, respostas claras aos quesitos e ausência de inconsistências que justifiquem nova perícia.

Benefícios por incapacidade exigem demonstração de incapacidade total ou parcial, temporária ou permanente, conforme previsto na Lei no 8.213/1991. O auxílio acidente pressupõe redução permanente da capacidade laboral.

Prova pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral atual, ausência de redução da capacidade para o trabalho e inexistência de limitação funcional decorrente do acidente, destacando preservação de força muscular e mobilidade.

Conjunto probatório insuficiente para afastar as conclusões do laudo pericial, inexistindo elementos que comprovem redução permanente da capacidade laborativa.

Ausência de requisito essencial ao benefício pleiteado torna desnecessária a análise dos demais pressupostos legais.

Inaplicabilidade de litigância de má-fé.IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laborativa afasta o direito à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, inclusive o auxílio acidente. 2. O laudo pericial elaborado com técnica adequada e por profissional habilitado prevalece quando não infirmado por outras provas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 a 63 e 86; CPC/2015, arts. 80 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000820-13.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CARLOS ALBERTO APPOLINARIO SERRANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARICE CARNEIRO LEAL - SP468274-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação aforada em objetivando a concessão do benefício de auxílio acidente a partir da cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

A sentença julgou improcedente o pedido, conforme dispositivo que ora transcrevo " JULGO IMPROCEDENTE o pleito formulado na petição inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). O autor alegou na petição inicial que tinha redução da capacidade laboral. No exame médico declarou para o Sr. Experto que corre 50km de bicicleta aos finais de semana, bem como que corre com a esposa, que é maratonista. A AJG autoriza o ajuizamento de ações sem o pagamento das despesas processuais. A AJG não deveria autorizar esse tipo de atitude. Desse modo, tendo em vista que, a toda evidência, o demandante sabia, antes do ajuizamento da ação, que andava 50km de bicicleta aos finais de semana e corria para acompanhar a esposa maratonista, parece-me que houve manifesto abuso no ajuizamento desse tipo de ação, eis que é fato incontroverso que não possui redução da capacidade laboral considerando as atividades desportivas que desenvolve, razão pela qual condeno a parte autora por litigância de má-fé, na forma do inciso I do artigo 80 e do artigo 81 do CPC ao pagamento de indenização no importe de 1,1% sobre o valor atualizado da causa, bem como ressarcir os honorários periciais, e ainda ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC). Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. E requisite-se o pagamento dos honorários periciais.".

Apela a parte autora, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, para a realização de nova perícia médica. No mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade postulados, considerando os documentos médicos produzidos e que demonstram a existência de redução permanente da capacidade laboral em decorrência do acidente sofrido. Requer a reforma total da sentença, bem como, pede a exclusão da multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

De início afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo autor.

O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. Não se vislumbram no laudo as inconsistências alegadas pela parte autora. A conclusão desfavorável à parte autora não desqualifica, por si só, a perícia.

Ademais, o médico perito responsável pela elaboração do laudo é especialista da área de saúde, com regular registro no Conselho Regional de Medicina.

Verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo "a quo" procedeu ao exame da parte autora com boa técnica, submetendo-a a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa, respondendo de forma objetiva aos quesitos formulados, evidenciando conhecimento técnico e diligência, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

No mérito, compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

O autor alegou na inicial redução da capacidade laboral decorrente de sequelas de acidente sofrido no ano de 2010.

O laudo pericial asseverou que fora relatado pelo autor que em: "12/06/2010, sofreu uma falta no futebol e teve fratura de perna D. Foi para o Hospital Grajaú, foi imobilizado e encaminhado para Hospital em São Bernardo do Campo, sendo submetido a cirurgia em 15/06/2010. Ficou internado até 17/06/2010. Fez acompanhamento ambulatorial e fisioterapia, tendo alta após 11 meses, retornando ao trabalho. Refere que tem algum incomodo eventual, que tem melhora com analgésico. Atualmente não faz acompanhamento médico ou fisioterápico. Parou academia há 3/4 anos, mas fazia direto. Refere que anda de bicicleta aos finais de semana de trajetos longos (50Km). Refere que faz corrida 2x semana. Refere que corre junto com esposa corredora (faz maratona)".

Por fim, o experto inferiu que não há incapacidade laboral atual, que não existe redução da capacidade para o trabalho, e, ainda, que não houve perda anatômica e que a força muscular e a mobilidade estão está preservadas, concluindo pela inexistência de redução da capacidade laboral ou limitação funcional por sequelas do acidente sofrido.

Não merece reparo a sentença de mérito ao reconhecer a improcedência do pedido inicial.

O conjunto probatório não demonstrou a existência de redução permanente da capacidade laboral em decorrência de sequela do acidente sofrido pelo autor.

Depreende-se da leitura do laudo que o Expert do Juízo concluiu que a parte autora não apresenta limitação funcional total que importasse em incapacidade para as atividades laborativas, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

De outra parte, igualmente não restou comprovada a redução permanente de capacidade laborativa, pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente, tornando-se despicienda a análise dos demais requisitos necessários para a concessão do benefício, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão, que resta indevida.

O restante do conjunto probatório acostado aos autos não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Por fim nota-se que a parte autora está inserida em faixa etária ainda propicia à produtividade e ao desempenho profissional, e não havendo nos autos nenhum elemento que evidencie a existência de limitação funcional permanente, inviável a concessão do benefício de auxílio acidente.

Na hipótese dos autos, o exercício regular do direito não configura conduta prevista no artigo 80 do CPC a ensejar sua condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, da parte autora, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário (auxílio acidente), sob o fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente. A parte autora alegou sequelas oriundas de fratura em membro inferior sofrida em 2010.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial; e (ii) estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade ou auxílio acidente, especialmente a existência de redução permanente da capacidade laborativa.III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa. Laudo pericial elaborado por profissional habilitado, com utilização de critérios técnicos adequados, respostas claras aos quesitos e ausência de inconsistências que justifiquem nova perícia.

Benefícios por incapacidade exigem demonstração de incapacidade total ou parcial, temporária ou permanente, conforme previsto na Lei no 8.213/1991. O auxílio acidente pressupõe redução permanente da capacidade laboral.

Prova pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral atual, ausência de redução da capacidade para o trabalho e inexistência de limitação funcional decorrente do acidente, destacando preservação de força muscular e mobilidade.

Conjunto probatório insuficiente para afastar as conclusões do laudo pericial, inexistindo elementos que comprovem redução permanente da capacidade laborativa.

Ausência de requisito essencial ao benefício pleiteado torna desnecessária a análise dos demais pressupostos legais.

Inaplicabilidade de litigância de má-fé.IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laborativa afasta o direito à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, inclusive o auxílio acidente. 2. O laudo pericial elaborado com técnica adequada e por profissional habilitado prevalece quando não infirmado por outras provas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 a 63 e 86; CPC/2015, arts. 80 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão